Tribunal: STF
Processo: RHC 95689
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ABUSO DE PODER.
   REVOGAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 4.895/65.
   INOCORRÊNCIA. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. SOLUÇÃO. PRETENSÃO DE
   QUE O TERMO "DOCUMENTO" SE REFIRA A "QUALQUER ESCRITO OU PAPEL".
   IMPROCEDÊNCIA: CONCEITO ABRANGENTE.
1.      a Lei n. 4.989/65 não
   revogou o artigo 350 do Código Penal. Há, na verdade, aparente
   conflito de normas, solicionado pela generalidade presente no
   artigo 350, parágrafo único, inciso IV do Código Penal, a
   abranger a conduta do paciente; conduta que não se enquadra em
   nenhum dos incisos dos artigos 3º e 4º da Lei n. 4.898/65.
2.      O
   termo "documento" não se restringe "a qualquer escrito ou papel".
   O legislador do novo Código Civil, atento aos avanços atuais,
   conferiu-lhe maior amplitude, ao dispor, no art. 225 que "[a]s
   reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros
   fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas
   ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se
   a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a
   exatidão".
        Ordem denegada.